Tribunal: TJMT
Processo: 0001818-18.2016.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001818-18.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDECIR VIEIRA - CPF: 839.753.571-34 (APELANTE), NEUZA MARIA DE JESUS - CPF: 632.585.011-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDECIR VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, §4º, II, C/C ART. 61, II, “e” e “h” DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – RECONHECIMENTO FEITO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – PRÁTICA DELITIVA ATRIBUÍDA AO APELANTE POR SUA PRÓPRIA GENITORA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS EM DUPLICIDADE –
BIS IN IDEM
– CONSEQUÊNCIAS DO DELITO INERENTES AO TIPO PENAL – AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS UNÍSSONAS DA PRÁTICA DE TRÊS FURTOS – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A emissão de juízo condenatório exige a demonstração inequívoca da prática delitiva que, no caso, ficou cabalmente demonstrada, pois além da gerente comercial do local onde os fatos ocorreram, a própria genitora do apelante lhe atribuiu os saques efetivados de sua conta. As circunstâncias valoradas negativamente durante a pena-base não podem, concomitantemente, qualificarem ou agravarem o delito, sob pena de evidente
bis in idem
. Elementos inerentes ao tipo penal, como o prejuízo no caso dos crimes contra o patrimônio, somente poderão ser valorados caso o prejuízo destoe grandemente daqueles ínsitos a tais práticas. Precedente. Quando o redimensionamento da pena a reduz a patamares não superiores a 04 (quatro) anos, respeitados os demais critérios do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é medida imperiosa. A redução da pena de multa é impositiva, mesmo de ofício, quando afastadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001818-18.2016.8.11.0010

APELANTE: CLAUDECIR VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Claudecir Vieira em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do processo nº 1818-18.2016.811.0010 (Código 79023), cujos termos condenaram-no como incurso nas penas do art. 155, §4º, II, c/c art. 61, II, “e” e “h”, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal e a 219 (duzentos e dezenove) dias-multa, fixada no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 96193492).

Em suas razões, pugnou pela reforma da sentença condenatória uma vez que (a) não haveria provas suficientes para manutenção do decreto condenatório e, alternativamente, requereu (b) o afastamento das circunstâncias judiciais relativas às consequências e circunstâncias do crime e (c) da causa de aumento de pena relativa à continuidade delitiva (ID 96193955).

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o desprovimento da irresignação e manutenção da sentença (ID 96193960).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação (ID 96991974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDECIR VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o apelante fora denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como incurso nas penas do art. 155, §4º, II, c/c art. 61, II, “e” e “h”, do Código Penal, por 03 (três) vezes em continuidade delitiva, pois, nos dias 10, 14 e 16 de junho de 2016, no Mercado Tomazelli, no município e Comarca de Jaciara, mediante abuso de confiança, subtraiu para si, respectivamente, os valores de R$ 500,00, R$ 100,00 e R$ 340,00, da propriedade da vítima Neuza Maria Vieira, sua genitora, idosa de 61 anos de idade.

Segundo a inicial acusatória, o apelante apoderou-se do cartão da conta e dos documentos pessoais da vítima e se dirigiu ao Mercado Tomazelli, que funciona como correspondente bancário da Caixa Econômica Federal, e sacou as quantias acima mencionadas, afirmando que o dinheiro na verdade era seu.

Desconhecendo esta situação, a vítima dirigiu-se ao local no dia 16/06/2016 para sacar seu dinheiro, oportunidade onde constatou que não havia saldo na conta, ocasião onde o estabelecimento averiguou pelo sistema de câmeras de segurança que o apelante foi o autor dos referidos delitos e que, inclusive, na manhã daquele dia sacou a quantia de R$ 340,00 (ID 96192714).

Após tomar conhecimento dos mencionados saques, a vítima se dirigiu até uma unidade da Polícia Militar, onde relatou os mencionados fatos. Posteriormente, os policiais e a vítima deslocaram-se até o Mercado Tomazelli, onde foram informados pela proprietária do estabelecimento que o apelante tinha ido até o local e realizado os referidos saques fazendo uso do RG de sua genitora, o que ficou demonstrado pela filmagem feita pelo sistema de segurança que mostrou o apelante realizando os saques e pelo extrato da conta da vítima comprovando as retiradas financeiras (ID 96192715).

Perante a autoridade policial, a vítima relatou que no dia do fato (16/06/2016) foi até a Caixa Econômica Federal retirar dinheiro e tomou conhecimento via extrato bancário e auxílio do funcionário do banco que já haviam sacado o dinheiro no Mercado da cidade, motivo pelo qual foi até ao local questionar sobre o ocorrido, oportunidade onde foi informada que seu próprio filho havia sacado o valor. Por essa razão, voltou para sua residência e questionou o apelante sobre o saque, mas ele negou que o tivesse feito. Diante disso, o apelante e seu irmão Sebastião Vieira fora até à delegacia de polícia informar o ocorrido, motivo pelo qual a Polícia Militar foi até o mercado da cidade e confirmou, através das filmagens, que o apelante havia ido até aquele local e feito o saque dos valores (ID 96192716).

Após ser conduzido pelas autoridades policiais, o apelante negou que tenha feito os saques que lhe foram atribuídos. Afirmou que no dia 16/06/2016 foi até o Mercado Tomazelli para averiguar no caixa eletrônico sobre o recebimento e seu FGTS, mas que no mesmo dia houve um saque na conta bancária de sua mãe no mesmo caixa e local. Disse que ao chegar em casa foi questionado por seu irmão, negou ter sido o responsável pelos três saques que foram feitos, motivo pelo qual fora juntos ao destacamento da Polícia Militar para informarem o ocorrido. Diante dos relatos, os policiais militares foram até o mercado, mas no caminho o apelante e seu irmão entraram em vias de fato, sendo que este relatou os fatos aos policiais. Por fim confirmou que, apesar de negar a autoria dos saques, a proprietária do mercado o reconheceu como o autor das retiradas financeiras (ID 96192717). Os extratos comprovando as retiradas financeiras da conta da vítima foram juntados ao feito (ID 96192717 – pp.5/6).

O irmão do apelante, Sebastião Eurípedes Vieira, relatou à autoridade policial que sua mãe foi até a Caixa Econômica Federal na cidade de Jaciara/MT, onde foi informada que os valores financeiros de sua conta foram sacados de sua conta corrente no mercado Tomazelli para onde se deslocou e foi informada que o apelante já havia feito o saque daqueles valores, o que foi comprovado por meio de filmagens do estabelecimento comercial. Relatou que no dia dos fatos o apelante estava usando uma camisa vermelha de manga longa, mas ao chegar em casa e tomar conhecimento da existência de câmeras de segurança a trocou para não ser reconhecido (ID 96192722).

A gerente comercial do Mercado Tomazeli, Sra. Leilian Delfino, esclareceu que o local funciona como correspondente bancário da Caixa Econômica Federal e que o apelante realizou vários saques fazendo uso do cartão poupança e documentos pessoais de sua mãe, Neusa Vieira. Relatou que a mãe do apelante foi até o local e tomou conhecimento de que não havia valores em sua conta, oportunidade onde foi informada que seu filho quem fizera as retiradas financeiras. Sublinhou que apesar de não ter o costume de liberar valores a terceiros, por conhecer o apelante, imaginou que estivesse falando a verdade de que os saques foram feitos a pedido de sua mãe. Afirmou que também mostrou as filmagens da câmera de segurança captadas em 16/06/2016 onde o apelante apareceu realizando os saques.

Recebida a denúncia (ID 96192729) e apresentada resposta à acusação (96192743), designou-se audiência de instrução e julgamento onde foram inquiridas as testemunhas Ronair Miranda da Silva, Neuza Maria Vieira e Leilian Delfino Tomazelli (ID 96193453 e ID 96193481).

A testemunha Leilian Delfino Tomazelli relatou em juízo que o apelante promoveu três saques em seu estabelecimento comercial fazendo uso dos documentos pessoais e do cartão de sua genitora a qual, posteriormente, afirmou não ter dado autorização para as referidas retiradas financeiras.

A genitora do apelante, Sra. Neuza Maria Vieira, relatou que seu filho Claudecir Vieira efetivamente sacou os saques de sua conta e que as imagens do mercado Tomazelli registraram seu filho fazendo um dos mencionados saques.

A testemunha Ronair Miranda da Silva relatou que a Neuza Maria Vieira procurou a Polícia Militar e informou que seu filho, aqui indicado na condição de apelante, havia feito saques em sua conta corrente, o que ficou comprovado pelas imagens mostradas no mercado Tomazelli, onde foram feitos.

Por tais fatos, como dito, o apelante fora condenado à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal e a 219 (duzentos e dezenove) dias-multa, fixada no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 96193492).

Pois bem.

Em seu primeiro argumento, o apelante alega inexistir prova suficiente para a condenação, em virtude da inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal durante a realização do reconhecimento.

Suscita que a condenação se deu com base no reconhecimento feito pela testemunha Leilian Delfino Tomazelli e foi feito exclusivamente pelas imagens da câmera de segurança do mercado Tomazelli e, em razão do apelante não ter comparecido pessoalmente à audiência de instrução e julgamento, tal ato não se submeteu ao crivo do contraditório, notadamente porque o vídeo não foi reproduzido em juízo durante o seu depoimento –
logo, haveria evidente desrespeito ao disposto no art. 226, IV, do Código de Processo Penal
.

Entretanto, o argumento não merece prosperar.

Isso porque o reconhecimento de pessoas
“é o ato pelo qual alguém verifica e confirma a identidade de pessoa ou coisa que lhe é mostrada, com pessoa ou coisa que já viu (ouviu, palpou que lhe caiu sobre os sentidos), que conhece”
(TORNAGHI, 1991, v. I, p. 429). Ou seja, o reconhecimento é o ato pelo qual se procede à identificação de alguém.

Neste caso não houve a necessidade de se proceder à identificação do apelante uma vez que sua própria genitora afirmou ter sido ele o responsável pelos saques efetivados de sua conta. Mais do que isso, a gerente do mercado onde os fatos ocorreram, Sra. Leilian Delfino Tomazelli, quem atendeu o apelante, afirmou conhecê-lo, motivo pelo qual acabou liberando as retiradas financeiras por ter acredito que sua genitora havia autorizado os saques.

Logo, a situação não diz respeito a um indivíduo desconhecido pela vítima e que precisaria ser apresentado, nos termos definidos pelo art. 226 do Código de Processo Penal, para ser identificado como o autor de alguma prática criminosa.

Convém sublinhar que a materialidade delitiva é certa, sequer sendo contestada. Já a autoria delitiva também carece de quaisquer dúvidas, tendo a prática delitiva sido imputada ao apelante, consoante menções aos depoimentos prestados em sede judicial e inquisitorial anteriormente citados neste voto, por sua própria genitora e pela gerente do estabelecimento comercial onde os fatos ocorreram, que já o conhecia anteriormente.

Diante disso,
nego provimento
ao pedido de absolvição formulado pelo apelante.

No que tange à dosimetria da pena, o recurso pugna pela reforma da pena-base sob o argumento de que a valoração das circunstâncias relativas às circunstâncias e às consequências do crime foi indevida.

Quanto às circunstâncias do crime afirma ter havido
bis in idem
, aduzindo que o juízo de primeiro grau valorou o fato de o apelante ter dado a aparência de que praticou os saques com autorização de sua mãe duas vezes. A primeira quando qualificou o delito pelo abuso de confiança (art. 155, §2º, II, do Código Penal), tendo em vista que a vítima teria mais facilidade de acesso aos bens e menores chances de ser descoberto.

A segunda porque o mesmo argumento foi utilizado para valorar negativamente a referida circunstâncias judicial, afirmando o juízo de primeiro grau: “
as circunstâncias são graves, uma vez que o réu se valeu dos documentos pessoais da vitima e de forma dissimulada, sorrateira e ardilosa, dando a aparência que esta seria a vontade de sua idosa mãe, efetuou os saques na conta bancaria da mesma, o que demonstra um incremento no modus operandi que exacerba a normalidade do tipo penal
”.

Efetivamente, ao condenar o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, o juízo
a quo
levou em consideração que a prática delitiva ocorreu em razão do sentimento de segurança anteriormente estabelecido, neste caso decorrente da própria relação genitora/filho. Ou seja, esta maior facilidade decorrente da relação com sua mãe permitiu acesso mais facilitado a seus documentos, cartão e senha, o que fez incidir a qualificadora.

O uso posterior destes mesmos documentos e cartão, a fim de sacar os valores financeiros, está naturalmente conectado. O que o juízo de primeiro grau valorou como ação dissimulada, sorrateira e ardilosa, destinada a dar a aparência de que os saques seriam da vontade de sua mãe idosa, fazem parte do mesmo contexto e serviram adequadamente à qualificação do delito, mas a sua reutilização, de fato, configurará duplo valoração do mesmo argumento em desfavor do acusado.

Diante disso, afasto a circunstância judicial relativa às circunstâncias do delito.

A apelação pugnou também pelo afastamento da valoração negativa das consequências do delito, uma vez que o prejuízo patrimonial seria inerente aos crimes patrimoniais. Segundo a sentença, “
sendo a vitima idosa e dependente dos valores subtraídos para o seu sustento, a subtração total dos valores causou-lhe considerável prejuízo, o que reverberou na esfera extrapenal
.”

A referida circunstância judicial também deve ser afastada. Em primeiro lugar porque o prejuízo econômico é inerente ao tipo penal, somente sendo possível a exasperação nos casos onde o prejuízo suportado pela vítima seja superior àquele ínsito aos delitos contra o patrimônio. A este respeito, confira-se: AgRg no HC 599.949/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020. Também não é possível manter-se a referida circunstância judicial, uma vez que o fato da vítima ser idosa, aumentando a reprovabilidade e consequências do fato, também foi avaliado na sentença como circunstância agravante, quando do cálculo da segunda fase da dosimetria.

Frente a estes argumentos, afasto a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.

No que concerne à pena definitiva, o apelante pugnou pelo afastamento da continuidade delitiva, sob o argumento de que a gravação registrou apenas um saque praticado pelo apelante, não havendo prova conclusiva dos outros dois, de modo que a referida causa de aumento de pena precisa ser afastada.

Entretanto, como anteriormente demonstrado, a prova dos autos é concludente e uníssona em atribuir ao apelante a prática das subtrações referidas na denúncia, de modo que mesmo sem a existência de filmagens a respeito dos demais crimes, a prova testemunhal é suficientemente apta a demonstrar a ocorrências das práticas. Diante disso, mantenho a majorante prevista no art. 71 do Código Penal nos patamares determinados pelo juízo
a quo
.

Passo, então, ao redimensionamento da pena.

A pena atribuída ao delito é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão.

Afastadas as sobreditas circunstâncias judiciais, não tendo havido a valoração de quaisquer outras, mantenho a pena em seu mínimo legal.

Na segunda fase concorrem as agravantes do art. 61, II, “e” (contra ascendente) e do art. 61, II, “h” (vítima maior de 60 anos), todos do Código Penal, razão pela qual agravo a pena na fração de 1/6 para cada uma delas, estabelecendo a pena intermediária em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses.

Na terceira fase, mantenho a fração de aumento relativa ao crime continuado no patamar estabelecido pelo juízo de primeiro grau de 1/5 (um quinto) e a estabeleço, definitivamente, em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias, a qual deverá ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º,
c
, do Código Penal.

Todavia, como o apelante satisfaz os requisitos estipulados no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, as quais deverão ser definidas pelo juízo da execução penal.

Derradeiramente, constato que a pena de multa foi determinada no patamar de 219 (duzentos e dezenove) dias-multa, fixada no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mas devido às reformas promovidas por força deste recurso, estabeleço a pena de multa em 16 dias-multa, mantendo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
tão somente para redimensionar a pena do apelante e substitui-la nos termos já expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021